Tribunal: TJSP
Processo: 1010128-06.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança de honorários contratuais. Preliminar de sentença fora dos limites objetivos impostos afastada. Pretensão de cobrança de 30% sobre todas as parcelas de pensão mensal vitalícia a serem pagas ao réu em razão de demanda patrocinada pelo autor. Ainda que existente contrato entre as partes, no caso, a interpretação pretendida pelo autor

Ementa:
APELÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança de honorários contratuais. Preliminar de sentença fora dos limites objetivos impostos afastada. Pretensão de cobrança de 30% sobre todas as parcelas de pensão mensal vitalícia a serem pagas ao réu em razão de demanda patrocinada pelo autor. Ainda que existente contrato entre as partes, no caso, a interpretação pretendida pelo autor mostra-se desproporcional, ferindo os princípios da boa-fé e razoabilidade. Réu que não pode ficar obrigado a repassar, de forma vitalícia, 30% da pensão recebida. Honorários que devem ser cobrados com base na somatória das prestações vencidas até a sentença e mais doze parcelas subsequentes. Aplicabilidade, ainda que por analogia, do artigo 85, § 9° do Código de Processo Civil, item 14 da Tabela de Honorários da OAB, bem como entendimentos já exarados no Tribunal de Ética da OAB/SP. Reconvenção. Valor que não foi repassado para o réu reconhecido pelo autor. Honorários advocatícios que só podem ser fixados por equidade nas estritas hipóteses do § 8° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença reformada apenas no que toca aos honorários. Recurso parcialmente provido.